Tribunal: TCU
Processo: 039.202/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão que julgou as contas do responsável irregulares e aplicou-lhe multa, em decorrência de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para emprego no programa Projovem Campo  ciclo 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Airton Jose da Costa Veloso contra o Acórdão 8414/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.433/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante legal do recorrente, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.